Tribunal: TJMT
Processo: 1017248-47.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017248-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), Coordenador Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA ELIZABETHE ALVES - CPF: 368.703.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — SUSPENSÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUPRIMENTO — DEFERIMENTO DE LIMINAR — INADMISSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Não se apresenta admissível o deferimento de liminar com a finalidade de
suspender a imposição de multa administrativa pelo descumprimento de determinação, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Coordenador do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Sorriso (PROCON)
, indeferiu a liminar.

Assegura que a consumidora “
informou que havia um barulho na parte dianteira, e na revisão dos 30.000 km, em uma análise mais detalhada, a concessionária informou que o veículo apresentou quebra da turbina
”, “
ao questionar a concessionária quanto ao reparo em garantia, foi emitido orçamento interno, informando a impossibilidade, em razão de ter excedido o limite de quilometragem das revisões obrigatórias, e tal fato ter acarretado na avaria do veículo, assim, o reparo ficaria no valor de R$ 15.081,84 (quinze mil e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
”, por isso “
registrou reclamação junto ao Procon, requerendo que a montadora substitua a peça que possui problema, já que foi apresentado na primeira revisão
.”.

Assevera que “
o coordenador, recebeu a reclamação determinando que fosse o veículo reparado em garantia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.”.

Afiança que “
tinha motivos suficientes para negar o reparo, quando na realidade a anomalia do veículo decorreu da desídia da Reclamante, não podendo ser imputado à Agravante, uma vez que o veículo sequer foi objeto de perícia, o que confirmaria a ausência de vício de fabricação
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau para cassar os efeitos que a decisão do Procon possa produzir em face da ora Agravante, tendo em vista que conforme amplamente demonstrado os problemas alegados pelos Agravados ocorreram em virtude de culpa exclusiva do consumidor, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 103911962).

Contrarrazões (Id. 127956174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 106706988), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida determinada pelo órgão de proteção ao consumidor não se revela desproporcional ou desarrazoada, levando-se em conta não só o valor do bem adquirido, mas os elevados prejuízos do consumidor decorrentes do defeito no automóvel adquirido e a condição econômica da fornecedora, ora impetrante.

Deste modo,
a priori
o ato impugnado não revela qualquer usurpação da competência do Poder Judiciário, muito menos afronta aos princípios inerentes ao devido processo legal, já que a instância administrativa recursal é franqueada ao fornecedor, nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/97. Além do mais, conforme já exposto a imposição de multa pela autoridade administrativa é admitida cautelarmente e sua efetividade, obviamente, estará sujeita à conclusão final do procedimento, respondendo a Administração Pública por eventuais prejuízos causados ao fornecedor a posteriori em decorrência da providência determinada, na hipótese de apuração da ausência de responsabilidade.

Pelo exposto, indefiro a liminar almejada pela impetrante.

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar informações, no prazo legal de 10 (dez) dias.

Intime-se o consumidor adquirente do bem, Ana Elisabethe Alves, no seu endereço constante nas peças juntadas aos autos, para, querendo integrar a lide no polo passivo, como litisconsorte, manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias a respeito dos fatos narrados na inicial.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64651232 – fls. 4/5).

Na data de 6 de agosto de 2021 foi instaurado no
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
o Processo Administrativo nº 51.006.001.21-0000905 a partir do termo de reclamação da Consumidora Ana Elizabethe Alves, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais:

[...] Termo de Reclamação

1 – Dos Fatos:

A parte relata que possui um conflito junto à reclamada Hyundai, solicitando deste órgão, na data presente, a intervenção com o intuito de solucionar o conflito em questão, a consumidora adquiriu o veículo novo HB20S Evolut, junto a revendedora autorizada da marca Hyundai, sem manteve as revisões em dias e sempre realizou-as nas concessionárias autorizadas na forma prevista.

Já na primeira revisão de 10.000 km, relatou que o veículo apresentava um barulho na dianteira do veículo. Devido a pandemia, e por diversas vezes, tentou agendar um horário para a realização da revisão de 30.000 km, no entanto, necessitou fazer uma viagem, no decorrer da viagem o veículo apresentou uma falha baixando o óleo do motor, ao chegar na concessionária autorizada para realização da revisão de 30.000 km, o veículo apresentava-se com 34.531 km. Em uma análise mais aprofundada, os técnicos da concessionária, informaram que o veículo apresentou a quebra da turbina (intercooler, turbocompressor), ao ser questionado, o funcionário da concessionária acerca da garantia, fora lhe emitido orçamento interno informando que em razão de ter excedido o limite de km o item estaria fora da cobertura, e que o custo para substituição da peça seria de R$ 15.081,84.

No entanto, já havia relator da última revisão de que o veículo apresentava um barulho estranho, além do mãos a própria marca (montadora) por sua livre iniciativa aumentou o limite de km de tolerância de 1.000 km para 2.000 km, ou seja, mostrando que o veículo suportaria tal tolerância.

Além do mais, informa que os itens da revisão de 30.000 km são óleo do motor, filtro do óleo, anel de vedação, filtro de ar, filtro de ar condicionado, filtro de combustível, correia em V. cinta da bomba de direção e aditivo limpa para-brisa.

O que não pode ocasionar a quebra da turbina, por ter excedido em 8% (oito por cento) o limite estabelecido, já que em razão da pandemia a montadora aumentou de 1.000 para 2.000 o limite de excesso para revisão (sem que houvesse qualquer orientação ao cliente) o que mostra que o veículo de modo geral (inclusive turbina) suporta rodar acima do limite de km previsto, além do mais os itens substituídos na revisão de 30.000 km, não são preponderantes para a quebra da peça.

Requer seja a montadora por meio da concessionária, substituir a peça defeituosa, já que apresentou defeito logo na primeira revisão o que não foi levado em conta pela concessionária (responsabilidade da montadora).

Ante o exposto e, em conformidade com a fundamentação precedente, requer a aplicação dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor, com facilitação da defesa dos interesses do reclamante, com a inversão do ônus da prova. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64432052 – fls. 1/2).

Em 6 de agosto de 2021, o Coordenador Jurídico do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Sorriso (PROCON) proferiu a seguinte determinação aos reclamados
Hyundai Caoa do Brasil Ltda
e
Cometa Sinop C. Veículos (SIHY)
:

[...] Diante da necessidade urgente, a fim de que cesse a prática abusiva ou infrativa, de utilização d serviço/produto adequado e eficaz, a consumidora requer, de forma cautelar que esse respeitoso Órgão intervenha de forma imediata, a fim de que seja cessada a prática abusiva e infrativa, determinando que a fornecedora substitua a peça defeituosa sem custos para a consumidora.

[...]

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal (art. 5º, XXXII e art. 170, V), Lei Federal nº 8.078/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC (artigos 55, parágrafo 4º e 56, parágrafo único), Decreto Federal nº 2.181/97 (artigos 2º, 4º, 5º, 7º, 12º, 13º e 33, §2º) e artigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar Municipal nº 027/2005. Determino que Vossa Senhoria proceda com a substituição da peça defeituosa sem custos para a consumidora
.

[...]

Por se tratar de hipótese abarcada pelo art. 18, §3º do CDC e demais da legislação vigente, a fim de que seja cumprida a presente determinação, concedo prazo de 10 (dez) dias a contas da data do recebimento da notificação desta determinação, para a fornecedora realizar o necessário em cumprir a presente determinação
.

O procedimento aberto neste Órgão de Defesa do Consumidor acima mencionado, está à disposição das partes, sendo este prazo improrrogável.

Informamos, outrossim, caso a Empresa não realize tal procedimento
, se caracterizará desrespeito às determinações dos órgãos SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) e crime de desobediência na forma do art. 330 do Código Penal, bem como infração aos arts. 18 e 55, § 4º do CDC, art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 31 do Decreto Estadual nº 3.571/04,
importará também em aplicação de multa nos termos do artigo 56, da Lei nº 8078/90, que desde já estabeleço em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, e inclusão do nome da empresa junto ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas, conforme determinada o art. 44 do CDC
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 64432050 – fls. 2 e 9). [sem negrito no original]

Por conseguinte, a empresa reclamada
Hyundai Caoa do Brasil Ltda
, apresentou defesa administrativa na data de 23 de agosto de 2021 (
Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 66888588 – fls. 1/5).

Realizada a audiência de conciliação em 9 de setembro de 2021, não foi obtido acordo:

[...] Aberta audiência.

Foi oportunizada a conciliação, esclarecendo às partes quanto as vantagens de uma conciliação. O preposto da reclamada informou que não há proposta de acordo
.

Perguntado a consumidora, acerca dos fatos, que o veículo foi adquirido zero quilometro, que desde a primeira revisão o veículo apresentou um barulho estranho, que no entanto a concessionário informou que era normal, que tem 63 anos, que a empresa não e propõe ao pagamento da peça. Que foi solicitado a revisão que não haveria problema, quanto a revisão.

Perguntado ao representante da montadora, se a manutenção no período para quebra da peça é fundamental disse que sim.

Perguntado às partes sobre os fatos, a parte Reclamante reitera os fatos narrados na Reclamação, bem como a(s) Reclamada(s) os de sua(s) defesa(s).

A parte reclamante foi orientada acerca da possibilidade de provocar o Poder Judiciário.

→ Determinação

No prazo de 10 (dez) dias, a(s) Reclamada(s) devera(ão), sob pena de desobediência, fazer a juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que a não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON Nº 01/2005, de 23/11/2005.

Determino ainda, no uso do poder conferido pelo art. 33, 82º, do Decreto Federal nº 2.181/79, à(s) reclamada(s) para que, no prazo de 10 (dez) junte o laudo técnico da peça defeituosa apontando de forma clara o que originou tal quebra, diga ainda se tais revisões dentro do prazo garantiriam a durabilidade da peça, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro e ser-lhe aplicada sanção de multa, que desde já arbitro em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, conforme artigo 56, inciso 1, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 66888588 – fls. 1/5). [sem negrito no original]

Na data de 14 de setembro de 2021, a empresa reclamada
Hyundai Caoa do Brasil Ltda
apresentou manifestação:

[...] Analisando a passagem do veículo na concessionária, OS 75099, fica evidente que foi extrapolado a tolerância de 2.000 km para efetuar a revisão. Ressaltamos também, que seguimos todos os procedimentos preconizados pela montadora, e que, abrimos um Hotline junto à fabricante relatando o ocorrido na data de 15/07/2021 onde constam todos os relatos, fotos, vídeos e também orientações da montadora para proceder com a verificação de forma correta.

Mesmo tendo extrapolado a tolerância, entramos com pedido de garantia para a montadora através do PWA nº SG 2021070086 onde relatamos a reclamação, o ocorrido e a descrição do reparo, onde também consta a negativa por parte da montadora sobre a garantia, uma vez que mesmo a montadora tendo aumentado em 1.000 km além dos 1.000 km de tolerância, o cliente ultrapassou 2.531 km resultando assim no parecer negativo da montadora.

À concessionária por sua vez não pode dar garantia com a recusa da fabricante. [...]. ((Processo Judicial Eletrônico nº 1008409-10.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 66888741 – fls. 2).

Pois bem.

Da análise da decisão administrativa proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Sorriso (PROCON), que arbitrará multa em caso de descumprimento do determinado, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante a justificar sua suspensão, pois
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015), até prova em sentido contrário.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Com efeito, é de se ressaltar que em favor dos atos administrativos milita presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo
. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro
. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “
as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro
” (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno
. 3. ed. RT, 2000, p. 154).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou de
veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei
.

A
presunção de veracidade
diz respeito
aos fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [sem negrito no original]

Assim, a verossimilhança das alegações está obnubilada pela ausência de prova inequívoca que, na perfeita síntese do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux de que “
a prova inequívoca, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a concessão do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada
” (FUX, Luiz.
Tutela antecipada e locações.
Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109).

Além disso, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

Quanto a alegação de que “
a Sra. Ana Elisabethe Alves, por mera liberalidade – mesmo diante de uma liminar deferida pelo Procon de Sorriso – reparou o seu automóvel no dia 23/09/2021, efetuando o pagamento para tanto, conforme Ordem de Serviço n º 75099
” (Id. 103586951), cuida-se de fato novo, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo da Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado,
não se apresenta admissível o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022